Tribunal: TJBA
Processo: 8032265-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032265-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

AGRAVADO: IVAN LUIS DANTAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Fundação Baneb de Seguridade Social – BASES contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, sob alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas 936, 955 e 1.021 do STJ e de violação aos arts. 332, II; 489; e 1.022 do CPC, além do art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar supostas exceções contidas nos Temas 936, 955 e 1.021 do STJ, bem como se há vício de fundamentação apto a justificar a integração do julgado, com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa todas as questões suscitadas pela Embargante, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Constatado que a Embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1633295/DF, REsp 1812083/MA, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE).

O Tribunal já consignou que a patrocinadora de plano de previdência fechada não possui legitimidade passiva em demandas envolvendo concessão ou revisão de benefícios previdenciários, à luz do Tema 936/STJ (REsp 1.370.191/RJ).

Ademais, o Banco Bradesco S.A., patrocinador do plano, já foi condenado na Justiça do Trabalho (Proc. nº 0000903-50.2011.5.05.0013) ao recolhimento das diferenças de complementação de aposentadoria, inexistindo utilidade na sua inclusão no polo passivo.

O prequestionamento das matérias alegadas é efeito legal do art. 1.025 do CPC (“prequestionamento ficto”), independentemente da rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito do julgado. 2. O prequestionamento é efeito ex lege da oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I a III; 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 07.12.2020; REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 15.12.2020; EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 23.03.2020; REsp 1.370.191/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 13.06.2018; AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8032265-30.2025.8.05.0000, originários da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES e como Embargado IVAN LUIS DANTAS DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA